Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-30.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CASA DESABITADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME CONSUMADO. INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu em face da sentença que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150 do CP) e fixou a pena privativa de liberdade em 1(um) mês de detenção em regime inicial semiaberto, não substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do acusado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50027611). Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. Em suas razões recursais, a defesa do réu alega que o fato é atípico, uma vez que não foi violado o bem jurídico protegido pelo crime de violação de domicílio, pois a "kitnet" (Quitinete) onde ele adentrou estava desabitada. Fundamenta que o tipo penal do art. 150 do CP protege a privacidade da pessoa e não o patrimônio. Sustenta que o réu não teve a intenção de cometer a infração penal, já que acreditava estar adentrando na residência do tio. Diante desses argumentos, requer a reforma da sentença para absolver o réu. Caso se mantenha a condenação, em relação à dosimetria da pena, aduz que o réu tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pois a reincidência não possui caráter absoluto para afastar o benefício do réu. Em relação ao regime inicial semiaberto fixado na sentença, defende que é desproporcional, pois o fato de existir uma reincidência não impossibilita a aplicação do regime aberto.
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a sentença deve ser integralmente mantida, pois estão presentes provas da materialidade e da autoria delitiva, assim como a concessão do benefício da pena restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto são incabíveis à hipótese, considerando a reincidência do acusado.
5. O crime de violação de domicílio está inserido no título dos crimes contra a pessoa, assim o objeto tutelado não é o patrimônio, ou seja, o imóvel invadido, mas sim, a privacidade daqueles que ali residem. Desse modo, entrar clandestina e astuciosamente nas dependências de casa alheia configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150 do CP.
6. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, inclusive com a confissão do réu em juízo, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
7. Na hipótese, consta que o acusado adentrou em um lote de uma família, no qual havia várias "kitnets" (Quitinetes) dos respectivos familiares e, segundo a testemunha ouvida, o local se assemelhava a um "cortiço". As pessoas foram acordadas com o barulho do acusado tentando ingressar, pela janela, em uma das "kitnets" (Quitinetes), sendo que ele ficou preso no mencionado vão, quando os moradores o encontraram.
8. Não prospera a tese da atipicidade da conduta. O fato de a "kitnet" (Quitinete) estar desocupada no momento do ingresso clandestino não descaracteriza o delito em tela, uma vez que a proteção legal estende-se para as dependências da casa, de modo que o delito já estava consumado quando o réu pulou e adentrou no lote da família, sem o consentimento dos seus moradores.
9. Ademais, a alegação de o acusado ter se confundido, acreditando se tratar da casa do tio, restou isolada nos autos e não tem o condão de afastar o elemento subjetivo do tipo, pois, conforme provas orais colhidas em juízo, existente o dolo de ingressar, clandestinamente, em casa alheia, pois os depoimentos são harmônicos em afirmar que o réu falava que "só queria dormir".
10. Por fim, no tocante à aplicação da pena, consta da FAP do acusado que ele possuía uma condenação transitada em julgado em 28/09/2018 pelo crime de roubo majorado (ID. 50027426 - p. 5). Em relação à dosimetria da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, não sendo necessárias reformas.
11. Conforme STJ em julgado anterior e semelhante aos autos, é "inaplicável a regra prevista no art. 44, § 3o, do CP, uma vez que não se mostra socialmente recomendável, isso porque o primeiro crime cometido pelo agravante (roubo) tem a violência (ou grave ameaça) como elemento típico objetivo. Apesar de não existir reincidência específica para os fins do art. 44, § 3o, do CP, este STJ já rejeitou a substituição em hipóteses análogas, porque a análise da suficiência do benefício, para os réus reincidentes, deve ser feita à luz da condenação anterior " (AgRg no AREsp n. 1.716.664/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 31/8/2021).
12. Assim, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que o recorrente é reincidente.
13. Para mais, o regime inicial para cumprimento da pena foi corretamente fixado, porquanto o apelante é reincidente em crime doloso.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.